Tribunal: TJMT
Processo: 0000552-35.2016.8.11.0094
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000552-35.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 503.643.831-00 (APELANTE), JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - CPF: 777.825.421-20 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES FERREIRA - CPF: 870.703.241-20 (VÍTIMA), Cleide Camporezi (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLEIDE CAMPOREZI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
1.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
A)
FEMINICÍDIO –
B)
MOTIVO FÚTIL –
C)
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
D)
ASSEGURAR IMPUNIDADE/OCULTAR OUTRO CRIME – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – RÉU PERMANECEU EM SILÊNCIO EM TODAS AS FASES DA INVESTIGAÇÃO –
3.
AFASTAMENTO CAUSAS DE AUMENTO – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE ASCENDENTE – VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA CONVINCENTE DE QUE O CRIME OCORREU CONFORME A CAUSA DE AUMENTO – APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Conforme orientação do Enunciado n.º 2 da TCCR/TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”, portanto incabível o decote das referidas qualificadoras quando sustentadas por robusto acervo probatório.

a) Presente a qualificadora do feminicídio, eis que o crime foi cometido em ambiente de violência doméstica e familiar, em face da condição de sexo feminino, pois as vítimas eram respectivamente ex-namorada e sogra, do apelante.

b) O fato de o acusado não aceitar o término do relacionamento com a vítima e lhe ceifar a vida, assim como, a de outra que chegara no local do crime e tentava impedir que consumasse o delito, são circunstâncias que refletem motivo fútil.

c) A surpresa do ato, abuso de confiança, golpes pelas costas, são circunstâncias que por sua própria natureza evidenciam uso de recursos que dificultam a defesa da vítima.

d)
In casu,
indene de dúvida de que a segunda vítima foi morta, com o fito de assegurar a execução e impunidade do crime anterior, uma vez que tentou interferir na conduta criminosa do acusado.

2.
Incabível reconhecer a atenuante de confissão espontânea em favor do acusado que permaneceu em silêncio em todas as fases processuais do rito do júri.

3.
As causas de aumento previstas nos incisos II e III, § 7.º, art. 121, do Código Penal são de caráter objetivo. Assim, comprovado que o crime foi cometido na presença de ascendente e contra vítima maior de 60 anos de idade e mantidas as causas pelos jurados, deve-se consagrar a soberania do veredicto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Antônio Aparecido da Silva
, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã- MT, pela qual foi condenado à pena de
45 anos
de reclusão, em regime
fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art
.
121, § 2.º, II, IV e VI (§ 2.º-A, I), c/c § 7.º, III (vítima Adriana Gonçalves), e art. 121, § 2.º, II, IV, V e VI (§ 2.º-A, I) c/c § 7.º, II (vítima Cleide Camporezzi)
, na forma do
art. 69,
caput
,
do
CP.

Em suas razões recursais, pugna a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, porque, no tocante à vítima
Adriana
não se comprovou que o apelante estava imbuído de
motivo fútil.

Em relação à ofendida
Cleide,
insiste em afirmar que a justificativa para configurar qualificadora do
motivo fútil
configura
bis in idem
em relação à qualificadora de
assegurar à execução ou ocultação de crime
e, no tocante a esta causa, afirma que a morte da ofendida se deu em decorrência do estado psíquico do apelante e não para ocultar o delito anterior.

Como matéria comum aos dois homicídios, pugna pela exclusão da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que as ofendidas foram alertadas anteriormente, não havendo surpresa na conduta; bem como, solicita a descaracterização do
feminicídio
, sob o pretexto de que o crime não foi cometido em razão do sexo feminino, mas sim em decorrência da alteração do estado psíquico do apelante.

Por fim, pede o
afastamento das causas de aumento
previstas no art. 121, § 7.º, inciso II, visto que desconhecia da idade da vítima que tinha
61 anos
, e inciso III, porque a referida ofendida
não chegou a presenciar o crime
perpetrado contra

a filha.

De forma
alternativa
, pede que seja
reconhecida a atenuante da confissão,
explicando que, malgrado o apelante tenha permanecido em silêncio em ambas as fases processuais,
em nenhum momento negou a autoria
(ID. 73331667).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 73330508);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, (ID 80872959), conforme o seguinte sumário:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por homicídio qualificado – Irresignação defensiva – Pretensão de exclusão das qualificadoras relativas a ambas as vítimas, além das causas de aumento de pena pelo crime ter sido cometido na presença de ascendente (em relação a vítima Adriana) e contra a vítima maior de 60 anos (vítima Cleide) – Impossibilidade - Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias apresentadas e constante dos autos – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Qualificadoras e causas de aumento configuradas e apoiadas nas provas produzidas durante a instrução criminal e em plenário – Pleito de reconhecimento da confissão - Impossibilidade - Apelante que permaneceu em silêncio em todas as fases processuais - Atenuante não caracterizada - Requer o reconhecimento do
bis in idem
em relação aos incisos II e V do § 2° do art. 121 do Código Penal (vítima Cleide) - Descabimento - Qualificadoras embasadas em fundamentos distintos - Inexistência de teratologia - Necessidade de obediência à soberania dos veredictos - Condenação que deve ser confirmada –
Pelo desprovimento do recurso.
”.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
16 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021